Tribunal: STF
Processo: Pet 8050
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO RECURSO.



    1. O parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil estabelece que o efeito suspensivo ope iudicis depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) probabilidade de êxito do recurso; (b) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.



    2. No caso concreto, mostra-se improvável o acolhimento do recurso extraordinário.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.